Tribunal: TJDFT
Processo: 0740053-78.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. CONHECIMENTO PARCIAL. PESQUISA. INFOJUD. ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. DESNECESSIDADE. DEFERIMENTO. PRECEDENTES STJ. Cotejando uma das teses ventiladas no agravo – irresignação quanto à suspensão da execução, nos termos do artigo 921, do Código de Processo Civil – com a decisão combatida, conclui-se que não deve ser conhecido tal ponto, porquanto não foi objeto da decisão agravada e está sendo discutido em outro recurso. O Superior Tribunal de Justiça firmou jurisprudência no sentido de que o entendimento adotado para a análise da viabilidade de realização de pesquisa ao SISBAJUD deve ser estendido para o sistema INFOJUD, como meio de prestigiar a efetividade da execução, não sendo necessário o exaurimento das vias extrajudiciais de localização de bens do devedor para a utilização do sistema de penhora eletrônica (Tema 425). Precedentes. Ante a dificuldade de o exequente encontrar bens passíveis de penhora, afigura-se legítima a realização da diligência, não se olvidando que a pesquisa requerida ao Juízo de origem, além de atender ao princípio da cooperação, propicia a máxima efetividade do processo de execução.